Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO. INDICAR BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RESIDÊNCIA. REQUERIMENTOS. UTILIDADE. AUSÊNCIA.
1. A preliminar cujo fundamento se confunde com o mérito do recurso deve ser rejeitada.
2. Não há como intimar devedor citado por edital para indicar bens à penhora, uma vez que o seu conhecimento do processo é mera presunção, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil não atingiria a finalidade de punir o devedor que dificulta a satisfação do débito.
3. Devem ser demonstrados indícios da utilidade das medidas requeridas, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
4. Agravo de instrumento desprovido.